Tribunal: TJSP
Processo: 0083289-79.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado fixados com critério e adequados - Recurso não provido.